Tribunal: TJES
Processo: 5005057-82.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005057-82.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR ESCOLAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de monitor escolar, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A embargante alega omissão e contradição, defendendo a fixação de honorários em favor do FADEPES com base no princípio da causalidade e requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há vício de omissão ou contradição no julgado que afastou os honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida; (ii) se é possível a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios; e (iii) se é obrigatório o prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas.

5. O acórdão fundamentou de forma clara que o atendimento voluntário e imediato do pleito pelo Município, antes da citação ou de medida liminar, configura ausência de pretensão resistida, afastando a condenação sucumbencial por aplicação do princípio da causalidade.

6. Inexiste vício de omissão ou contradição quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para decidir a lide, ainda que contrária ao interesse da parte.

7. O prequestionamento não exige a menção numérica a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria julgada de forma fundamentada e coerente. 2. A ausência de resistência fática à pretensão deduzida em juízo, demonstrada pelo cumprimento imediato da obrigação pelo ente público, afasta a condenação em honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; TJES, EDcl no Agv Instrumento nº 0013969-24.2011.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, julgado em 05.03.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005057-82.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CRISLAYNE COSTA DE VARGAS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITOR ESCOLAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de monitor escolar, mas afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A embargante alega omissão e contradição, defendendo a fixação de honorários em favor do FADEPES com base no princípio da causalidade e requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há vício de omissão ou contradição no julgado que afastou os honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida; (ii) se é possível a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios; e (iii) se é obrigatório o prequestionamento numérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito ou à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas.

5. O acórdão fundamentou de forma clara que o atendimento voluntário e imediato do pleito pelo Município, antes da citação ou de medida liminar, configura ausência de pretensão resistida, afastando a condenação sucumbencial por aplicação do princípio da causalidade.

6. Inexiste vício de omissão ou contradição quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para decidir a lide, ainda que contrária ao interesse da parte.

7. O prequestionamento não exige a menção numérica a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria julgada de forma fundamentada e coerente. 2. A ausência de resistência fática à pretensão deduzida em juízo, demonstrada pelo cumprimento imediato da obrigação pelo ente público, afasta a condenação em honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; TJES, EDcl no Agv Instrumento nº 0013969-24.2011.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, julgado em 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005057-82.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17641071), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17199093) que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença que determinou a disponibilização de monitor escolar, inclusive quanto ao afastamento da verba honorária sucumbencial.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, pois entende que a condenação em honorários advocatícios em favor do FADEPES é medida que se impõe por força do princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação foi o fator determinante para que o Município de Linhares satisfizesse a pretensão autoral, não havendo que se falar em ausência de lide. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos dispositivos que regem a matéria.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“
(...)
verifica-se que a r. sentença também não merece reparos no que tange aos ônus sucumbenciais. O d. Juízo singular afastou a condenação do ente em honorários, e tal entendimento se alinha ao princípio da causalidade.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Linhares, logo após ser instado a se manifestar (ID 14653535), atendeu voluntariamente à demanda, disponibilizando a monitora escolar (ID 14653541), antes mesmo de sua citação formal. Posteriormente, em petição (ID 14653550), informou que não ofereceria resistência ao mérito da pretensão.

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida não apenas pela sucumbência, mas, fundamentalmente, pelo princípio da causalidade. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Dessa forma, o ente público não deu causa à instauração ou ao prosseguimento do litígio, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.
”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou de forma clara e suficiente as razões pelas quais entendeu pelo afastamento dos honorários, baseando-se na conduta administrativa colaborativa do ente público.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando inconformismo com a tese jurídica adotada.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.